Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704851-66.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA FERREIRA PAULINO 00218940190 APELADO: ERISVAN CORREIA DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 25282373, que noticia divergência verificada em relação ao nome da parte ré, intime-se a apelante para esclarecer se o recurso foi interposto pela pessoa jurídica ou pela pessoa física ISABELA FERREIRA PAULINO. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator